Tribunal: TCU
Processo: 024.148/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame contra deliberação em que negado registro a ato de aposentadoria emitido pelo Tribunal Regional Federal da 1a Região.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame, em processo de aposentadoria, interposto pela sra. Marcia Madalena dos Santos Santiago contra o Acórdão 2080/2022-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, dando a ele parcial provimento, tornar insubsistentes os subitens 1.7.2.1 e 1.7.2.3 do Acórdão 2080/2022-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. determinar ao Tribunal Regional Federal da 1a Região que transforme a fração equivalente a 1/10 de FC-5, decorrente do exercício de funções comissionadas posteriormente a 8/4/1998, em parcela compensatória sujeita a absorção por quaisquer reajustes posteriores a 17/9/2020, data do trânsito em julgado da decisão do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 638.115; 9.3. esclarecer à unidade de origem que: 9.3.1. a despeito da negativa de registro da aposentadoria da interessada, motivada pela incorporação - não amparada por decisão judicial transitada em julgado - de "quintos/décimos" de funções comissionadas após a edição da Lei 9.624/1998, os efeitos do título de inatividade poderão subsistir, nos termos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 638.115, até a completa absorção da vantagem, momento em que novo ato deverá ser encaminhado a esta Corte de Contas para o competente registro; 9.3.2. a parcela compensatória referida no subitem 9.2, acima, deve ser absorvida, a partir de 1o/2/2023, pelo reajuste de 6% estabelecido no inciso I do art. 1o da Lei 14.523/2023; 9.3.3. eventual resíduo da parcela compensatória deve ser absorvido por quaisquer reajustes subsequentes, exceto aqueles concedidos em 1o/2/2024 e 1o/2/2025, reajustes previstos nos incisos II e III do art. 1o da Lei 14.523/2023, em respeito à nova redação dada ao parágrafo único do art. 11 da Lei 11.416/2006, em vigor a partir de 22/12/2023; 9.4. dar ciência desta deliberação à recorrente e ao órgão de origem.